Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0738245-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pela demora na realização de procedimento cirúrgico urgente. O impetrante, menor impúbere, representado por sua genitora, alega que sofreu um acidente em 11/11/2021, enquanto brincava próximo a uma piscina no SESC de Ceilândia, fraturando gravemente o osso do seu braço esquerdo. Disse que, na ocasião, foi socorrido por uma equipe do SAMU e deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Ceilândia – HRC, onde recebeu o primeiro atendimento médico, procedimento de redução e engessamento. Relata que o engessamento não surtiu efeito e, então, precisou retornar ao pronto socorro do hospital em 25/11/2021, quando recebeu encaminhamento médico para que fosse submetido à cirurgia, como forma de correção da fratura. Reclama, no entanto, que “desde o dia em que o impetrante deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Ceilândia, passando a ficar internado no referido Hospital, a operação cirúrgica não ocorreu, não sendo passada nenhuma previsão de quando o impetrante será submetido à cirurgia”. Afirma que não há previsão de quando será realizado procedimento cirúrgico, inclusive porque soube que não há o material necessário, ressaltando que “o impetrante está sendo submetido diariamente a um jejum severo, como forma de preparação para a cirurgia, sendo lhe dada a esperança de que ocorrerá o procedimento cirúrgico, porém ao final de cada dia recebe a triste notícia de que a cirurgia não acontecerá”. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público. Pugna por medida liminar para determinar a realização do procedimento cirúrgico no HRC ou em hospital particular às expensas do SUS, sob pena de multa. Ao final, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar ao impetrante o procedimento cirúrgico. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante para dispensa do preparo, com fulcro no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. No caso, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) De acordo com os autos e exame de raio x realizado em 18/11/2021 (id. 31095649), o impetrante sofreu a fratura de membro (braço esquerdo) em 11/11/2021. Procurou o Hospital Regional de Ceilândia, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos, na ocasião, o engessamento. Por conta de complicações, retornou ao mesmo hospital em 25/11/2021, quando indicado procedimento cirúrgico para a correção do problema, conforme receituário médico (id. 31095650). A partir de então, o impetrante ficou internado no hospital aguardando o procedimento cirúrgico, não realizado até o momento. Embora os autos não tenham sido instruídos com relatório médico sobre o quadro clínico do impetrante, a urgência do procedimento médico indicado está ínsita na própria prescrição médica da necessidade de cirurgia para correção de fratura óssea, ainda mais porque o paciente é uma criança de pouca idade, atualmente com apenas 8 anos. É óbvio que a demora na realização da cirurgia, além de ocasionar incômodo e até mesmo dores, poderá resultar deformação do membro fraturado e sérias complicações futuras. Dito isso, ao menos em uma análise preliminar, sobressai nítida a violação ao direito do impetrante de receber do ente estatal o tratamento adequado para o restabelecimento da saúde, na medida em que não é razoável, em situação de urgência, já passados cinco dias, desde a internação hospitalar, que o paciente ainda não tenha sido submetido ao procedimento cirúrgico necessário à correção do membro fraturado, conforme recomendação médica. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de reconhecer o dever estatal de disponibilizar o tratamento, quando indispensável e urgente, como na espécie. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança. (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Negritado) MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021. Negritado) Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar ao impetrado a prática dos atos administrativos necessários ao procedimento cirúrgico (id. 31095650), no prazo de 72 horas, em suas unidades ou, caso não seja obtido vaga na rede pública, que custeie o tratamento em hospital particular, sob pena de multa a ser arbitrada. Intime-se com urgência para o cumprimento presente decisão e notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator